Tribunal: TJSP
Processo: 1038693-30.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde. Obrigação de Fazer – Negativa de cobertura para tratamento oncológico (Quimioterapia Aerossolizada Pressurizada Intraperitoneal - PIPAC). Sentença de procedência. Insurgência da operadora ré. Alegação de que indicou hospital da rede credenciada. Prova dos autos que demonstra que o prestador indicado não possui capacidade técnica para realizar o procedimento prescrito.

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde. Obrigação de Fazer – Negativa de cobertura para tratamento oncológico (Quimioterapia Aerossolizada Pressurizada Intraperitoneal - PIPAC). Sentença de procedência. Insurgência da operadora ré. Alegação de que indicou hospital da rede credenciada. Prova dos autos que demonstra que o prestador indicado não possui capacidade técnica para realizar o procedimento prescrito. Conduta que equivale à recusa indevida de cobertura. Descumprimento da liminar configurado. Falecimento da autora no curso do processo que não afasta a exigibilidade das astreintes já consolidadas, por se tratar de direito patrimonial transmissível ao espólio – Precedentes do C. STJ - Sentença Mantida. Recurso Desprovido.